Tribunal: TJDFT
Processo: 0723438-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo a embargos à execução, mesmo sem a prestação de garantia pelo embargante. A decisão agravada entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deferindo a suspensão da execução com base na relevância dos fundamentos apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 919, § 1o, do CPC estabelece que o efeito suspensivo aos embargos à execução depende de requerimento do embargante, da presença dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo por penhora, depósito ou caução.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT exige a presença cumulativa desses requisitos, sendo a garantia do juízo condição indispensável para a suspensão da execução.
5. A ausência de garantia compromete a segurança do crédito do exequente, sendo insuficiente, por si só, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, incluindo a garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 919, § 1o, e 920, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI n. 0715529-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/6/2024, DJE 18/7/2024.